Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, bem como se compromete a adimplência do consumidor, não há que se falar em abusividade.
3. Ausente previsão contratual de cobrança de tarifas administrativas, não há que se falar em ilegalidade dos referidos encargos.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.